Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-97.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704463-97.2022.8.07.0002 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDA: TATIANE DE LOURDES PEREIRA LONGATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS. POSTALIS. PEDIDO REALIZADO EM CONTRARRAZÕES. INAPLICABILIDADE DO CDC. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CLAREZA CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO DE REPACTUAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENCARGOS. CLÁUSULA ABUSIVA CONSTATADA. PREVISÃO CONTRATUAL DECLARADA NULA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As contrarrazões recursais são o instrumento adequado apenas para oferecimento de resposta ao recurso interposto pela parte contrária, de forma que não se coadunam com a formulação de pedido de tutela recursal. Não pode a apelada, em sede de contrarrazões, pugnar o direito que entende não ter sido decidido de forma adequada pelo juízo de origem, uma vez que competiria fazê-lo pelo meio recursal adequado. Pedido não conhecido. 2. A ação monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil. No caso em tela, consigna-se como prova escrita o contrato de abertura de crédito encadernado aos autos. 3. O Magistrado, pautado pelas regras de julgamento, e verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão do ônus da prova, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Se observa no acordo firmado, que as cláusulas estão claras e consta assinatura pessoal da ré aceitando os termos pactuados de forma a inexistir qualquer vício de consentimento a inquinar o contrato. 5. Não subsiste a alegação de falta de clareza do negócio jurídico, diante da previsão contratual e do formulário de solicitação de empréstimo e termo de responsabilidade, ambos devidamente assinados pela ré. 6. A alegação de abusividade de cláusula contratual deve ser ponderada. O contrato firmado prevê espécie de repactuação automática a cada 12 meses, sendo que tal renegociação é feita de maneira unilateral e imediata. 7. Se analisado sob a ótica do CDC, tal prática seria tida como ilegal, uma vez que tal comportamento é vedado no art. 6o, inc. IV e V do citado dispositivo legal. Todavia, ainda que analisado sob a ótica de um contrato de mútuo, e, portanto, submisso apenas ao Código Civil e ao Processual Civil, é de se notar a ilegalidade da prática adotada pela apelada.7.1. A repactuação automática exige, além da autorização e da ciência de tal renovação imediata pela parte contratante, a possibilidade de renúncia ao contrato após a cientificação/notificação das alterações efetuadas.7.2. É direito da parte saber quais alterações contratuais estão sendo realizadas e se delas vai continuar ou não aderindo. A liberdade de contratar, para ser reconhecida, deve implicar em uma "margem de manobra" às partes; se o contrato apresenta um espaço econômico onde a parte possa se posicionar, consoante interesses reciprocamente favoráveis, não se reconhecerá qualquer abusividade. Mas a partir do momento em que a inação passa a ser aceita como aceitação, e aceitação de termos unilateralmente impostos e mesmo modificáveis somente pelo apelado, surge clara a abusividade contratual. 7.3. O princípio do “pacta sunt servanda” não é absoluto, especialmente quando há constatação de desequilíbrio contratual, advindo de um contrato de adesão. 7.4. A previsão contida no art. 10 do “Regulamento da Carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos”, não possibilita ao contratante a ciência dos novos encargos que vai enfrentar e, ainda, se aceita ou não tais encargos, possibilitando-lhe denunciar ao contrato, se assim entender. Cláusula de repactuação automática de encargos declarada nula. 8. No caso dos autos, não há prova que indique que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou muito superior à média de mercado. 9. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2 000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 9.1. No contrato firmado pelas partes está indicada a capitalização de juros, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais. 10. Não conhecido pedido realizado em contrarrazões. 11. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. NO MÉRITO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO. A recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil e 784 do Código de Processo Civil, defendendo que a recorrida concordou com todos os termos do contrato, razão pela qual não poderia o acórdão ter declarado nula a possibilidade de repactuação automática dos encargos, prevista na Cláusula 3.2 do contrato de ID 57596876. Requer, ainda, o prosseguimento da execução para a satisfação da obrigação contraída. Pede o afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, ao argumento de que os embargos de declaração opostos não são protelatórios (ID 62821764). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 63825063). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 421 do Código Civil e 784 do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, acerca da abusividade de cláusula prevista no contrato em questão, o acórdão impugnando consignou que “a previsão contida no art. 10 do “Regulamento da Carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos”, não possibilita ao contratante a ciência dos novos encargos que vai enfrentar e, ainda, se aceita ou não tais encargos, possibilitando-lhe denunciar ao contrato, se assim entender. Assim, tenho por abusiva tal previsão contratual e, portanto, neste tocante merece ser reformada a sentença apenas para declarar nula a possibilidade de repactuação automática dos encargos, vedando que seja o contrato revisto de forma instantânea, sem anuência da contratante” (ID 60227841). Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 63825063). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020